Tribunal: STF
Processo: HC 248601
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson Caio da Silva Lima, advogado, em benefício de Beatriz Rocha, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.9.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 946.424/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante, em 27.8.2024, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 288 e no inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal (associação criminosa e furto qualificado). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na mesma data, sob os seguintes fundamentos:



    “INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA PROPORCIONADA PELA VERSÃO DOS POLICIAIS MILITARES, BEM COMO PELOS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS ANGARIADOS NESTE CADERNO INVESTIGATÓRIO, QUE RESULTARAM EM FUNDADA SUSPEITA DOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO INFORMÁTICO TENTADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA, PORTE DE DROGAS PARA O CONSUMO CONTRA OS AUTUADOS. DAS RESPOSTAS VERIFICOU-SE FUNDADA SUSPEITA CONTRA OS CONDUZIDOS, PREENCHENDO O REQUISITO PROBATÓRIO DO FLAGRANTE, AGENTES FORAM PRESOS LOGO APÓS TENTAREM PRATICAR OS DELITOS PATRIMONIAIS E ENQUANTO PRATICAVAM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, O QUAL TRATANDO-SE DE CRIME PERMANENTE PERMITE O FLAGRANTE ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA. DO RELATO DOS INVESTIGADOS E DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE BOTUCATU, VERIFICOU-SE A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA DELITOS PATRIMONIAIS. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. GRAVIDADE EM CONCRETO DAS CONDUTAS QUE INVIABILIZA O ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM SOLO POLICIA. DESTARTE, REPRESENTO PELA CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA, TENDO EM VISTA QUE OS ELEMENTOS INFORMATIVOS DEMONSTRAM QUE A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VÊM AGINDO” (e-doc. 2)



    3. Impetrado o Habeas Corpus n. 2263959-87.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2.9.2024, o Desembargador João Augusto Garcia indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações à autoridade apontada coatora e determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça. 



    4. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 946.424 no Superior Tribunal de Justiça e, em 20.9.2024, o Ministro Joel Ilan Parciornik indeferiu liminarmente a impetração, aos seguintes fundamentos:



    “A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, 
firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum



    (...)



    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado.



    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 7). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “não há qualquer prova de que os réus tentaram de fato movimentar as contas das vítimas, mesmo porque a simples fotografia não é suficiente para isso. Se assim fosse, bastaria uma foto de rede social. Os fatos narrados na Denúncia não possuem nenhum embasamento real, são apenas conjecturas de possibilidades do que os réus poderiam ou não fazer. Não houve nenhum prejuízo as vítimas, tampouco nenhum ato expropriatório contra seus patrimônios” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a paciente é mãe de uma criança menor de 06 anos de idade, sendo imprescindível aos seus cuidados, conforme documentos anexos. Note-se que a negativa da magistrada de piso, bem como pela autoridade apontada como coatora, se deu em virtude da paciente ter um irmão, a qual foi a atribuída a presunção de que cuidaria do filho da paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “diante da flagrante ilegalidade da decisão que concedeu a liberdade provisória a apenas um dos réus, não pairam dúvidas para que, num gesto de estrita justiça, seja concedida liminarmente o direito à liberdade ao paciente, atendendo, assim, o princípio da presunção da inocência. Para tanto, necessário se faz a demonstração dos requisitos autorizadores do direito pleiteado” (fl. 21, e-doc. 1). 



 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente sofreu constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, a Turma Julgadora da 06º TURMA DO EGREGIO SUPERIOR DE JUSTIÇA, que proferiu decisão teratológica e denegou a ordem de Habeas Corpus, circunstância ‘contra legem’ que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal. Isto posto, com base no art. 318 III e V , arts. 647 e 648, ambos do CPP, c/c artigo 5º, LXVIII, da CF requer: A- requer-se do Sr. Ministro. Que seja concedido LIMINARMENTE, a presente ordem de HC com a expedição de OFÍCIO LIBERATÓRIO, em favor da paciente, que já estava em prisão domiciliar, por ser da mais pura e cristalina justiça V. Ex.ª, condescender o requerido. Não entendendo dessa forma oficie-se a autoridade coatora para prestar às necessárias informações no prazo de 24h para com elas ser analisada a medida liminar. B- a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer; C- a requisição de informações a autoridade coatora; D- a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor dos pacientes BEATRIZ ROCHA, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer impedir o constrangimento ilegal que a mesma vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, 
expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARA DE SOLTURA, a fim de que seja a paciente posta em prisão domiciliar. 
E- Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva de Beatriz, por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e V do CPP” (fls. 21-22, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração está prejudicada.



    Esta ação volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.9.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 946.424/SP. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2263959-87.2024.8.26.000 pelo Desembargador João Augusto Garcia, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal paulista que, em 8.10.2024, a Quinta Câmara de Direito Criminal daquele Tribunal estadual concluiu a sessão virtual de julgamento do Habeas Corpus 
n. 2263959-87.2024.8.26.000, tendo sido denegada a ordem, 
substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS FURTO QUALIFICADO e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado Fatos graves – Delitos cometido em detrimento de idosos Série de delitos – Necessidade de resguardo da ordem pública – Ordem denegada”



    7. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo da paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre as razões da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016). 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. 



    I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. 



    II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. 



    III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 13.4.2007). 



    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora